Tribunal: TJMT
Processo: 1006078-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006078-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fiança]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE NOBRES MT (IMPETRADO), ALISSON ZANETE DA SILVA - CPF: 071.449.731-26 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVAN MENDES DA SILVA - CPF: 852.273.404-63 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO
– PACIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
–
PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENTE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
”. (STJ.
AgRg
no HC 583258 / MG).

2.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança, especialmente nos casos em que o juízo de primeiro grau entendeu que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, estabelecendo medidas cautelares diversas da prisão, como no caso, não se admitindo, assim, o encarceramento somente e
m virtude
do não pagamento da fiança.

3.Ordem concedida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ALISSON ZANETE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de
Nobres
/MT
que concedeu ao paciente, no
APF n.
1000212-91.2024.8.11.0030
, a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no
montante de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
, pela prática, em tese, do crime
de
furto
(art.
155
do Código Penal)
.

O impetrante aduziu, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para pagar a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal de sua prisão cautelar.

Por essas razões, requereu a concessão da ordem liminar para que seja dispensado o recolhimento da fiança, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
205771189
).

A liminar vindicada foi deferida, dispensando o pagamento da fiança arbitrada e mantendo-se as demais cautelares fixadas pelo Juízo de origem (id.
205788656
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
207033199
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id.
210479673
), confirmando-se a liminar deferida anteriormente, sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES, PREVISTO NO ART.155, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA DA FIANÇA CONSTITUI ARBITRARIEDADE GERADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DE O PACIENTE SER HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE – ACOLHIMENTO – O INSTITUTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA VISA, PRIMORDIALMENTE, CONFERIR AO SUPOSTO SUJEITO ATIVO DE UM DELITO A POSSIBILIDADE DE AGUARDAR EM LIBERDADE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DO PROCESSO QUANDO O SUPOSTO CRIME PRATICADO NÃO É GRAVE. DESSE MODO, SE O PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE FIANÇA, ALÉM DISSO, POR SE TRATAR DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE, DEVE SER DISPENSADO O SEU RECOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, INCISO I E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR DEFERIDA QUE DEVE SER RATIFICADA. CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR
).

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que o paciente
ALISSON ZANETE DA SILVA

foi preso, em flagrante delito, no dia
09.03.2024
, pela prática, em tese,
do crime
de
furto
(art.
155
do Código Penal)
.

Realizada a audiência de custódia, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente e, na oportunidade, concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no
montante
de
R$ 350,00

(
trezentos e cinquenta reais
)
. Vejamos excerto da decisão:

“
Ante o exposto, com fundamento do art. 321 do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERADE PROVISÓRIA ao autuado ALISSON ZANETE
DA SILVA
todavia, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 282 e 319 do Código de Processo Penal:

I - Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);

II - Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 10 (dez) dias, salvo autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);

III - Proibição de mudança de endereço, sem prévia autorização do juízo (CPP, inciso I, do art. 319);

IV – Recolhimento domiciliar das 20h
as
06h de segunda sexta e durante todo o período nos finais de semana, ressalvado por motivos de trabalho ou de saúde (CPP, inciso V, do art. 319);

VI- Pagamento de FIANÇA no montante de R$ 350,00 tendo em conta a natureza da infração penal, bem como as condições pessoais dos suspeitos relativas ao perfil econômico e financeiro (art. 326, CPP).
”

Quanto à questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere tão-somente pelo não recolhimento da fiança, especialmente, quando o juízo de primeiro grau fixa medidas diversas da prisão,
in
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA MEDIANTE FIANÇA. AGRAVADO QUE PERMANECEU PRESO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DO MPF. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II -
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança. Nesse contexto, tendo o juízo de primeiro grau entendido que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, o agravante não pode permanecer encarcerado apenas em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação documental de tal alegação. Precedentes
. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 837.784/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

Exsurge dos autos, que o paciente permaneceu preso por não dispor de recursos financeiros para quitar a fiança arbitrada. Some-se a isto que o paciente é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, do que se aufere a sua hipossuficiência.

Conforme os art. 325, § 1o, I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal a fiança pode ser dispensada, se assim recomendar a situação financeira do preso.

Sem mais delongas, considerando que o paciente permaneceu preso, após o arbitramento da fiança e embasado na inteligência do artigo 325, § 1o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossibilidade de manter o beneficiário segregado, apenas por um impedimento de ordem econômica.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
em favor de
ALISSON ZANETE DA SILVA
, conferindo a ele liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, mantidas as medidas cautelares fixadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024